Tribunal: TJDFT
Processo: 0000960-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena, alegando a ocorrência de bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório, notadamente a palavra das vítimas, a perícia papiloscópica e a confissão extrajudicial, é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) saber se a ausência de apreensão da arma de fogo impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento de pena, quando sua utilização é confirmada por outros meios de prova; e (iii) analisar a dosimetria da pena, verificando a regularidade na valoração dos antecedentes e da reincidência, bem como a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que em fase extrajudicial, para fins de compensação com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de perícia papiloscópica, que identificou a impressão digital do réu no veículo subtraído, e os depoimentos testemunhais. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, quando alinhada ao acervo probatório, reforça a certeza da autoria.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios idôneos, como o depoimento firme e seguro da vítima.
5. Não se configura bis in idem quando o juízo sentenciante utiliza condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes criminais, na primeira fase, e para reconhecer a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A confissão realizada na fase inquisitorial, ainda que parcial ou retratada em juízo, deve ser utilizada para atenuar a pena, conforme o art. 65, III, "d", do Código Penal, e, segundo a jurisprudência consolidada, deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos de prova como a perícia papiloscópica e a confissão extrajudicial, constitui fundamento idôneo para a condenação por crime de roubo. 2. É prescindível a apreensão da arma de fogo para a caracterização da respectiva majorante, quando seu emprego for demonstrado por prova testemunhal segura. 3. A confissão extrajudicial, mesmo que retratada em juízo, enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, "a", e §3o; 44; 59; 65, III, "d"; 70; 77; 157, § 2o, II, e § 2o-A, I. Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 22/TJDFT; Súmula n. 241/STJ; STJ, AgRg no HC n. 783.764/MG; STJ, HC n. 852.086/SP.